Tribunal: TJBA
Processo: 8001969-56.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001969-56.2021.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
CARLY CHESMA BRITO OLIVEIRA

APELADO: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
CARLY CHESMA BRITO OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL. CUMULATIVIDADE COM AUXÍLIO-TRANSPORTE. IRRELEVÂNCIA DE DECRETO RESTRITIVO POSTERIOR. LEGALIDADE DO PAGAMENTO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Santo Antônio de Jesus contra sentença que reconheceu o direito dos professores do Ensino Fundamental I e II da rede pública municipal, representados pela APLB Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia, ao recebimento do auxílio-alimentação, com fundamento nas Leis Municipais nº 1303/2015 e nº 1304/2015. Em recurso adesivo, o sindicato pleiteia a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados inicialmente em 15% sobre o valor da causa.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a concessão judicial do auxílio-alimentação viola a Súmula Vinculante nº 37 do STF e o Tema 600 da repercussão geral; (ii) estabelecer se há prevalência das Leis Municipais nº 1303/2015 e nº 1304/2015 sobre o Decreto Municipal nº 209/2014; (iii) determinar a possibilidade de cumulação do auxílio-alimentação com o auxílio-transporte; (iv) verificar a possibilidade de exclusão de professores admitidos antes de 1988 sem concurso público; e (v) avaliar a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do auxílio-alimentação com base em norma legal específica não configura violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF nem ao Tema 600, uma vez que não há criação judicial de vantagem por isonomia, mas aplicação de previsão expressa em lei municipal vigente.

A jurisprudência do STF veda a equiparação de servidores por via judicial quando inexistente previsão legal, o que não se verifica no caso, pois as Leis Municipais nº 1303/2015 e nº 1304/2015 asseguram o pagamento do auxílio-alimentação aos servidores da carreira do magistério.

O Decreto Municipal nº 209/2014, de natureza regulamentar, não pode prevalecer sobre norma legal específica, posterior e hierarquicamente superior, nos termos do art. 84, VI, da CF/1988, razão pela qual deve ser afastado.

O auxílio-alimentação e o auxílio-transporte possuem finalidades distintas e naturezas jurídicas diversas, sendo plenamente cumuláveis, desde que haja previsão legal, sem afronta aos princípios da legalidade e moralidade administrativa.

A exclusão genérica de professores admitidos antes da CF/1988 sem concurso é incabível por ausência de comprovação individualizada nos autos, devendo eventual discussão ser objeto de apuração em fase de liquidação.

A majoração dos honorários advocatícios é devida, considerando-se a complexidade da causa, a relevância social da demanda e a atuação diligente do patrono em substituição processual por mais de três anos, impondo-se o aumento do percentual para 20%, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida. Recurso adesivo provido.

Tese de julgamento
:

A concessão judicial de verba prevista em lei específica não viola a Súmula Vinculante nº 37 nem o Tema 600 da repercussão geral, pois não se trata de equiparação remuneratória vedada, mas de cumprimento de norma vigente.

O decreto regulamentar não prevalece sobre lei específica posterior e hierarquicamente superior, especialmente quando trata de regime jurídico estatutário do servidor.

O auxílio-alimentação pode ser cumulado com o auxílio-transporte, por se tratarem de verbas indenizatórias de natureza e destinação distintas.

A exclusão genérica de servidores por ausência de concurso antes de 1988 demanda comprovação individualizada e não pode ser deferida abstratamente.

É cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais quando demonstrada a complexidade e relevância social da causa, bem como a atuação diligente do patrono em substituição processual.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 37, caput e incisos XV e VI; CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11; Leis Municipais nº 1303/2015, art. 89, III, “c”, e nº 1304/2015, art. 84, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula Vinculante nº 37; STF, RE 710.293/SC, Tema 600 da repercussão geral; TJ-MG, IRDR nº 21255754420238130000, Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez, j. 22.02.2024; TJ-SC, Apelação nº 5004303-52.2022.8.24.0035, Rel. Des. João Henrique Blasi, j. 30.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001969-56.2021.8.05.0229,
em que figuram como Recorrente
s

e Recorridos
o
Município de Santo Antônio de Jesus
e a
APLB – Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto pelo
Município de Santo Antônio de Jesus e
DAR PROVIMENTO

ao
Apelo
adesivo interposto pela
APLB – Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia,
nos termos
do voto do
condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03